Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005278-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE MIRANDA
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos verifica-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, a se considerar que a insurgência é contra a aplicação de multa cominatória e não em face da tutela antecipada em si.
Nesses termos, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do agravante para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora